Tribunal: STF
Processo: ARE 1277556
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 8):



    PROCESSO PENAL - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - REJEIÇÃO DA DENÚNCIA - REFORMA QUE SE IMPÕE - DESCRIÇÃO CLARA DA SUPOSTA CONDUTA DELITIVA IMPUTADA À INDICIADA - PREENCHIMENTO, A CONTENTO, DOS REQUISITOS DO ART. 41, DO CPP - JUSTA CAUSA PRESENTE - INCIDÊNCIA DO TEOR DA SÚMULA Nº 709, STF - RECURSO PROVIDO. 



    1. Presente na denúncia a descrição clara e detalhada da conduta fática supostamente praticada pela denunciada, nos termos do artigo 41 do CPP, e existindo lastro probatório mínimo para seu oferecimento, o recebimento da Denúncia é medida que se impõe. 



    2. Hipótese a envolver declaração de óbito que, no contexto das demais evidências coligidas, não faz prova negativa da prática delitiva, em absoluto procedendo impedir a instauração da persecutio criminis in iudicio. 3. Acolhe-se a pretensão apresentada pelo Ministério Público para reformar a Decisão que rejeitou a Denúncia por falta de justa causa para a Ação Penal, uma vez que os elementos inquisitivos acostados aos autos demonstram, a priori, a possibilidade de existência do crime de homicídio, bem como apontam os indícios de autoria, viabilizando, desta feita, o recebimento da peça inicial e o prosseguimento da persecução penal. 4. Incidência, na espécie, do teor do enunciado da Súmula nº 709 do Supremo Tribunal Federal: “salvo quando nula a decisão de primeiro grau, o acórdão que provê o recurso contra a rejeição da denúncia vale, desde logo, pelo recebimento da denúncia dela.



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 11).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LVI, 19, II, e 93 IX, da Constituição Federal, bem como ao enunciado sumular 361 desta Corte.



    Nas razões recursais, alega-se que a denúncia foi recebida, em sede de julgamento de recurso em sentido estrito contra decisão de primeiro grau que a havia rejeitado, com base em prova manifestamente ilícita, consistente no depoimento unilateral de médico intensivista estranho ao feito, não nomeado como perito para exarar parecer, valorada em supremacia a documento público oficial, haja vista que a certidão de óbito apontava causa diversa para a morte da vítima, e aos testemunhos de pessoas que trabalhavam no local. Sustenta-se inexistir justa causa para a instauração da ação penal. 



    À vista do exposto, requer-se a reafirmação do arquivamento da investigação.



    Na origem, negou-se seguimento ao apelo extremo quanto à violação do art. 93, IX, da Constituição e inadmitiu-se o recurso com fundamento: a) no enunciado sumular 282 desta Corte quanto à violação aos arts. 5º, LVI, e 19, II, do texto constitucional; b) na jurisprudência desta Corte quanto à impossibilidade de verbete sumular ser fundamento apto a ensejar a interposição de recurso extraordinário (eDOC 23).



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil.” (AI 777749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011). 



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 



    Dessa forma, considerando que o TJMT aplicou o Tema 339 da Repercussão Geral, não conheço do recurso de agravo nessa parte. 



    Quanto ao mais, observo que o recorrente não se desincumbiu do ônus de fundamentar suficientemente a existência de repercussão geral na matéria por ele suscitada.



    A demonstração de repercussão geral é pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. Trata-se de requisito formal exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF (AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007), o que ocorre no presente caso.



    Todavia, alegações vagas e genéricas acerca da transcendência subjetiva da demanda, como é o caso, não cumprem o requisito legal, à luz da função de Corte Constitucional desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente